Tribunal: TJBA
Processo: 8001074-81.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001074-81.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS ALVES MOREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. MERO ERRO MATERIAL. MÉRITO. AÇÃO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 016/2007. TEMPO DE SERVIÇO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS AO SERVIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
De partida
, inexiste má-fé na conduta da apela
nte

ao fazer
menção a Incidente de Uniformização da Jurisprudência, o qual, ao revés de ter sido fixado no
âmbito do
STJ, foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tratando-
se
, em verdade,
de mero erro material,
já esclarecido pela parte no petitório de ID 31767403
, do qual não é possível extrair qualquer dolo ou intenção de fraude, pelo que refuta-se a proemial agitada.

2.
No mérito,
v
erifica-se, pois, ser possível ao servidor municipal ascender horizontalmente na carreira, cumulados os critérios de tempo de serviço com os resultados positivos reconhecidos em avaliação periódica de desempenho,
ex vi
dos

artigos 33 e seguintes da Lei Municipal n. 238/2011

3.
Giza-se, por oportuno, que a avaliação de desempenho disposta na legislação referenciada não dependia de qualquer regulamentação e tampouco configurava faculdade do Poder Público, mas sim uma imposição legal, não podendo o servidor ser penalizado pela inércia injustificada da Administração Municipal.

4.
Dessa sorte, enquanto o Ente Público não promover a avaliação de desempenho exigida na Lei, o requisito deve ser dispensado para ser concedida progressão aos seus servidores, consoante precedentes desta Corte de Justiça.

5
.

Assim, considerando que a parte autora ingressou nos quadros da municipalidade nos idos de 2002 na função de Professor e que a Lei Municipal que disciplinou a progressão horizontal dos servidores do Município de Feira da Mata entrou em vigor em 2011, é medida que se impõe reformar a sentença objurgada e reconhecer o direito do servidor à progressão ora pleiteada, bem como as diferenças decorrentes do reconhecimento de tal direito, observada a prescrição quinquenal, na forma da Súmula 85 do STJ.

6.
Litigância de má-fé afastada. Sentença reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001074-81.2020.8.05.0051
, em que figuram como apelante JOAO CARLOS ALVES MOREIRA e como apelada MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em AFASTAR A PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .